Tribunal: TJDFT
Processo: 0736388-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar humanitária. Regime semiaberto. Mãe. Cuidado das filhas menores.
1 – A prisão domiciliar humanitária pressupõe que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes prisionais, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso.
2 – Se a apenada, que cumpre pena em regime semiaberto, é indispensável aos cuidados das filhas, de dois e quatro anos de idade, que estão em situação de vulnerabilidade –- o pai, principal responsável das crianças, está preso e não há outro familiar que possa cuidar delas -- concede-se prisão domiciliar humanitária.
3 - Agravo provido.